Tribunal: TJDFT
Processo: 0728743-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0728743-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CLAUDIO PEREIRA DA SILVA IMPETRANTE: MONICA FEITOSA SOARES AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por MÔNICA FEITOSA SOARES, em favor do paciente CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juiz do NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA. A impetrante alega, em síntese, que o paciente foi preso em 16/07/2023, por ter, supostamente, descumprido medida protetiva contra a vítima Isabela Vitória Soares Silva, filha do paciente. A vítima estava na casa da avó, genitora do paciente, quando este chegou, com sinais de embriaguez e agrediu as duas, filha e avó. Sustenta que a conversão da prisão em flagrante em preventiva foi desprovida de fundamentação válida, com violação ao princípio da presunção da inocência. Informa que as medidas protetivas anteriores foram deferidas em 30/10/2022, e não foi estipulado prazo de duração. Assim, no decurso de mais de 8 meses, não houve notícias que a integridade da vítima estava comprometida. Argui que o endereço da filha quando as medidas protetivas foram deferidas era outro e os fatos atuais ocorreram na casa da genitora do paciente, e não há medidas protetivas a favor dela. Aduz que o paciente sofre com alcoolismo e problemas psicológicos, tem ocupação lícita, é servidor público é não possui condenação criminal. Reclama a ilegalidade da custódia cautelar, daí porque pugna pela concessão de liminar para a concessão da liberdade provisória e imposição de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer a confirmação da medida liminar. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. No sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). IV - (revogado). (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) No caso em apreço, a decisão apontada como abusiva e ilegal não está a reclamar a proteção almejada, porquanto, consoante se extrai dos documentos que instruem os presentes autos, está suficientemente fundamentada na existência do delito e indícios de autoria. O condutor do flagrante narrou que, por volta de 21h45 do dia 14/07/2023, foi acionado sobre uma possível situação de descumprimento de medidas protetivas no âmbito de violência doméstica. Chegando ao local dos fatos, a vítima Isabela informou que o pai estava no interior da casa, alcoolizado, irritado e nervoso, que teria lhe empurrado e agredido a própria mãe, resultando em lesões na mão da idosa. O policial contou que o paciente estava dentro da casa, ingerindo bebidas alcoólicas com outra pessoa e, que ao receber voz de prisão ficou agressivo com a equipe policial, sendo necessário algemá-lo (ID. 49073635 – P. 5). A testemunha Lucas de Souza Costa, policial militar, prestou depoimento e narrou os mesmos fatos (ID. 49073635 – P. 6). A vítima Isabela narrou que vive com a avó desde maio e que o paciente apareceu na casa delas. Conta que fez almoço para o pai, para tentar acalmá-lo; que retornou no final do dia, com novas agressões verbais, chamando-a de “filha da puta”; que, enquanto preparava o jantar, o paciente a empurrou 3 vezes; quando a avó chegou em casa, o paciente passou a ofendê-la e ameaçá-la, chamando-a de “desgraçada” e disse que a mataria; mesmo diante das circunstâncias, serviram o jantar para o paciente, que jogou o prato no chão; a avó pegou uma vassoura para limpar, mas o paciente tomou e quebrou a vassoura, bem como a pá de lixo; em seguida, o paciente segurou a avó/genitora e machucou as mãos dela. A vítima Belarmina, genitora do paciente, confirmou que o paciente feriu as suas mãos, mas nega ter sido ameaçada e ofendida. Afirma que não requer medida protetiva e nem representar pela repercussão penal, pois o paciente é seu único filho e não pode ficar desamparado (ID. 49073635 – P. 9). Na delegacia, o paciente fez uso do direito constitucional de permanecer calado (ID. 49073635 – P. 10). Compulsando os autos, verifica-se que em outubro de 2022 foram deferidas medidas protetivas de urgência contra o paciente em favor de Isabela Vitória Soares Silva (filha), nos seguintes termos (Processo 0714407-14.2022.8.07.0006): Diante do exposto, e com fundamento na Lei n. 11.340/2006, ACOLHO o(s) pedido(s) formulado(s) pela Ofendida ISABELA VITÓRIA SOARES SILVA e APLICO a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA as seguintes medidas protetivas de urgência: -Afastamento do lar, recinto ou local de convivência com a Ofendida, podendo o Ofensor levar consigo apenas os bens de uso estritamente pessoal (vestuário, documentos, utensílios de trabalho), devendo informar ao Juízo natural da causa, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o novo endereço em que poderá ser encontrado; -Proibição de aproximação da vítima, familiares e testemunhas, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; e -Proibição de contato com a vítima, familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros. Ao contrário do afirmado pela impetrante, a decisão judicial que converteu a prisão em flagrante em preventiva está muito bem fundamentada (ID. 4903635 – P. 52)), no sentido de que “os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Com efeito, já há notícia de decretação de medidas protetivas de urgência em desfavor do autuado, no entanto elas não estão se mostrando suficientes. Desse modo, está presente uma hipótese de cabimento da prisão preventiva prevista em lei.”. Quanto aos pressupostos da prisão preventiva, o artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, admite a medida excepcional de prisão quando decretada para proteger a vítima de violência doméstica, em contexto de descumprimento de medidas protetivas de urgência. Nesse sentido: TURMA CRIMINAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DIREITO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA MENOS GRAVOSAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ORDEM DENEGADA. [...] 2. A prisão preventiva contra o paciente foi corretamente decretada em razão do descumprimento das outras medidas cautelares impostas menos gravosas. [...] 4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1716649, 07194233020238070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no PJe: 27/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) As alegadas condições subjetivas, como ser réu primário, ter ocupação lícita e residência fixa, não são fatores que, por si, obstem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. No presente caso, os fatos acima, em tese, indicam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente nova imposição de medidas cautelares. Nesse contexto, constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida a decisão que converteu a segregação proveniente do flagrante em custódia preventiva. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Requisitem-se informações ao juízo da causa. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 18 de julho de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.